Tribunal: TJBA
Processo: 0000777-04.2013.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000777-04.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VAGNE CORDEIRO SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS SILVA, OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAETANOS, BAHIA
.

HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL
DE ACORDO EM RELAÇÃO A PARTE DOS IMPETRANTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO A ESSES SERVIDORES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA NESSA PARTE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADOS DE SÚMULA 269 E 271 DO STF. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº
0000777-04.2013.8.05.0199
,

em que são interessados
ALEXANDRO ROCHA MORENO
E OUTROS
e o
MUNICÍPIO DE CAETANOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por
unanimidade
,
em CONHECER
EM PARTE
DA REMESSA NECESSÁRIA E
, NA PARTE CONHECIDA,

REFORMAR

A SENTENÇA
, de acordo com o voto relator.

Salvador, a data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR